Tribunal: TJSP
Processo: 1002598-56.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r fechado. Incomunicabilidade. Plano de previdência privada complementar aberto. Comunicabilidade. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça. Partilha das aplicações financeiras feitas a título de plano de previdência privada em regime aberto, durante o casamento, bem como dos frutos dos aportes realizados anteriormente, ante o regime de bens adotado pelas partes no matrimônio. Inteligência dos artigos 1.659, inciso I, e 1.660, incisos I e V, do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002598-56.2016.8.26.0063; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Rogério Murillo Pereira Cimino

Comarca:

Barra Bonita

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Sobrepartilha. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Indeferimento da inicial por ausência de retificação do valor da causa. Correção do valor da causa feito ex officio pelo magistrado na sentença. Possibilidade. Obediência aos princípios da economia e efetividade processuais, duração razoável do processo, primazia da decisão de

Ementa:
APELAÇÃO. Sobrepartilha. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Indeferimento da inicial por ausência de retificação do valor da causa. Correção do valor da causa feito ex officio pelo magistrado na sentença. Possibilidade. Obediência aos princípios da economia e efetividade processuais, duração razoável do processo, primazia da decisão de mérito, eficiência e cooperação (artigos 4o, 6o e 8o do C.P.C.). Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, §1o, inciso II e 472, todos do C.P.C.). Rol do artigo 669 do C.P.C. meramente exemplificativo. Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Privado do Eg. T.J.S.P. Desnecessária a dilação probatória. Mérito. Partilha de previdência privada em nome do cônjuge varão. Plano de previdência privada complementar fechado. Incomunicabilidade. Plano de previdência privada complementar aberto. Comunicabilidade. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça. Partilha das aplicações financeiras feitas a título de plano de previdência privada em regime aberto, durante o casamento, bem como dos frutos dos aportes realizados anteriormente, ante o regime de bens adotado pelas partes no matrimônio. Inteligência dos artigos 1.659, inciso I, e 1.660, incisos I e V, do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
Registro: 2020.0000291653
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002598-56.2016.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante MARCOS
ROBERTO CESPEDES, é apelada FLÁVIA APARECIDA PAVAN CÉSPEDES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
1
Voto no 1272.
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Barra Bonita
Apelante: Marcos Roberto Cespedes
Apelado: Flávia Aparecida Pavan Céspedes
Juiz: José Fernando Steinberg.
APELAÇÃO.
Sobrepartilha.
Sentença
que
julgou
parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré.
Preliminares. Indeferimento da inicial por ausência de
retificação do valor da causa. Correção do valor da causa feito
ex officio pelo magistrado na sentença. Possibilidade.
Obediência aos princípios da economia e efetividade
processuais, duração razoável do processo, primazia da
decisão de mérito, eficiência e cooperação (artigos 4o, 6o e 8o do
C.P.C.). Cerceamento de defesa por julgamento antecipado
não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das
provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo
único, 464, §1o, inciso II e 472, todos do C.P.C.). Rol do artigo
669 do C.P.C. meramente exemplificativo. Precedentes desta
C. 9a Câmara de Direito Privado do Eg. T.J.S.P. Desnecessária
a dilação probatória. Mérito. Partilha de previdência privada
em nome do cônjuge varão. Plano de previdência privada
complementar
fechado.
Incomunicabilidade.
Plano
de
previdência privada complementar aberto. Comunicabilidade.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg.
Tribunal de Justiça. Partilha das aplicações financeiras feitas a
título de plano de previdência privada em regime aberto,
durante o casamento, bem como dos frutos dos aportes
realizados anteriormente, ante o regime de bens adotado pelas
partes no matrimônio. Inteligência dos artigos 1.659, inciso I, e
1.660, incisos I e V, do Código Civil. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
182/185, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para que sejam
partilhados os rendimentos das previdências privadas complementares do réu, atualizadas
monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
cada vencimento, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação, bem como pela sucumbência recíproca condenou as partes a arcarem com suas
despesas processuais, exceto honorários advocatícios da parte contrária, que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
2
arbitrados em R$1.500,00, sendo 30% (trinta por cento) de responsabilidade da autora, e
70% (setenta por cento) de responsabilidade do réu. Determinou, também, a correção do
valor da causa.

A parte ré, ora apelante, sustenta, em resumo, que há inépcia da
inicial, pois não foi corrigido o valor da causa no prazo determinado pelo juízo a quo, o
que, embora tenha sido reconhecido na r. sentença combatida, não gerou o indeferimento
da inicial, tendo o julgador adequado referido valor.
Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois foram
especificadas provas, e que competia à autora comprovar que não tinha conhecimento da
conta bancária, cuja partilha pretende, quando do divórcio das partes, assim como o
apelante tem interesse em comprovar que ela tinha ciência do plano de previdência
privado, instituído por sua empregadora, àquela época; que a sentença deve ser anulada
também nos termos do artigo 357, inciso I, do Código de Processo Civil, porque havia
questões procedimentais pendentes de análise, sobre a desídia da recorrida em adequar o
valor da causa, o que deveria ter sido objeto de decisão saneadora. Reitera a impugnação à
justiça gratuita concedida à autora, ante o seu patrimônio.
Prossegue,
alegando
que,
no
mérito,
contraiu
matrimônio
posteriormente ao início dos planos de previdência privada em seu nome, sendo que esses
não se comunicam, diante do regime de bens adotado, e por ser tratar de plano de
previdência fechada. Ademais, seus rendimentos são compatíveis com os planos de
previdência a que aderiu, não concentrando patrimônio neles para lesar a apelada, pois
durante o casamento adquiriu diversos outros bens.
Subsidiariamente, requereu a partilha limitada ao período da vigência
do casamento e às contribuições exclusivas do recorrente.
Recurso regularmente processado, com recolhimento de preparo
(fls. 248/249), e contrarrazões (fls. 273/287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
3
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de sobrepartilha de bens, em que se discute as preliminares de
inépcia da inicial, cerceamento de defesa, impugna-se a justiça gratuita concedida a uma
das partes e, no mérito, há divergência quanto à partilha de planos de previdência privada
em nome de um dos ex-cônjuges.
Preliminarmente, o indeferimento da inicial, por descumprimento pela
autora de determinação no sentido de retificar o valor da causa, deve ser afastado, pois
como bem delineado na r. sentença guerreada, naquela oportunidade a autora não detinha
informações certas sobre o referido valor.
Agiu bem o juízo de primeiro grau, ao corrigir de ofício o valor da
causa, no momento em que possuía tais informações, em obediência aos princípios da
economia e efetividade processuais, duração razoável do processo, primazia da decisão de
mérito, eficiência e cooperação, tão festejados pela nova legislação processual civil,
constantes dos seus artigos 4o, 6o e 8o.
É o que se extrai do julgado colacionado por Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli: “ao fato de o autor não cumprir
determinação judicial para corrigir o valor da causa não é motivo para que o juiz extinga
o processo, cumprindo ao magistrado retificar de ofício o valor da causa ou determinar o
seu prosseguimento aguardando eventual impugnação da parte contrária” (RT 846/262
ementa da redação)” (apud Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, p.
411, nota 8, ao artigo 284, 43a ed.).
Esse também tem sido o entendimento desta Colenda Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
4
Justiça:
“ALIMENTOS Pretendida fixação em R$ 2.958,00 Valor da causa que deve
corresponder a 12 vezes daquele pleiteado como alimentos Autora que
considerou juros e correção monetária Inadmissibilidade Retificação do
valor da causa que pode ser determinada ex officio pelo Juízo Mero cálculo
matemático.
Extinção
afastada.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
0001678-83.2011.8.26.0416, 9a Câmara de Direito Privado TJSP, Rel.
Galdino Toledo Júnior, j. 5.2.2013).
Afasto também a alegação de cerceamento de defesa.
O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir as que entender
inúteis, protelatórias ou desnecessárias, diante das outras provas produzidas, bem como
dispensá-las quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões
de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes,
consoante artigos 370, parágrafo único, 464, §1o, inciso II e 472, todos do Código de
Processo Civil.
Vigora em nosso ordenamento jurídico atual o princípio da apreciação
das provas ou da persuasão racional, o qual “permite que o órgão julgador atribua às
provas produzidas o valor que entender que elas mereçam, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto. As provas, por isso, não possuem um valor a priori,
determinado por uma norma geral. (...). Mas o convencimento do juiz tem de ser motivado
o convencimento não é livre, nem pode ser íntimo, como acontece no Tribunal do Júri. O
órgão julgador deve apresentar as razões pelas quais entendeu que a prova merece o
valor que lhe foi atribuído.” (Fredie Didier Jr., Curso de direito processual civil: teoria da
prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e
antecipação dos efeitos da tutela . 11a edição. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, págs.
105/106).
Verifica-se que as provas produzidas nos autos, essencialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
5
documentais, são suficientes para a elucidação da questão de direito, sendo desnecessária a
dilação probatória para a formação do convencimento do juiz, não havendo necessidade de
produção de qualquer outra prova, não há também que se falar em cerceamento de defesa,
muito menos em violação ao contraditório ou da ampla defesa.
Por outro lado, em se tratando de sobrepartilha de bens de casal,
comungo do entendimento de que o rol do artigo 669, do Código de Processo Civil é
meramente exemplificativo, consoante entendimento explanado por esta Colenda Câmara
Julgadora:
“Apelação. Sobrepartilha. Alegação da autora de exclusão da partilha, de
bem imóvel que lhe pertence e de que o réu iniciou construção no local sem
sua permissão. Sentença de procedência. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno desta C. Corte. Rol previsto no artigo 1.040 do
CPC/1973 é meramente exemplificativo. Excluído algum bem da partilha,
há possibilidade do mesmo ser objeto de futura sobrepartilha. Vedação do
enriquecimento sem justa causa de algum dos cônjuges. Casamento sob o
regime da comunhão universal de bens. Direitos integram o patrimônio
comum, cabível a sobrepartilha de todo e qualquer bem que deveria ter
vindo à partilha, qualquer que seja o motivo da omissão ou retardamento.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1007959-85.2014.8.26.0625, 9a Câmara de Direito Privado TJSP,
Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 14.12.2018).
No tocante à impugnação à Justiça gratuita concedida à autora,
improcede a pretensão, pois a pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, a inaptidão
para custear os gastos com a movimentação da máquina judiciária, incluindo-se aí
honorários periciais e advocatícios, presume-se “juris tantum” com a simples declaração
da pessoa interessada (fl.6), que assume a responsabilidade em caso de eventual
comprovação de inexistência da situação afirmada, inclusive a de pagar as custas judiciais
em décuplo, nos termos do artigos 99, §3o, e 100, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
6
É pacífica a jurisprudência quanto à percepção do benefício da
gratuidade aos interessados que simplesmente declaram a insuficiência de recursos para
arcar com os gastos oriundos do processo, mesmo tendo domínio ou posse de algum bem
imóvel, ou auferindo rendimentos, pois não seria razoável obrigar a parte que necessita
recorrer ao Poder Judiciário a desfazer-se de seu patrimônio, normalmente o único, para
suportar as inevitáveis despesas processuais, de modo que a existência de patrimônio não
corresponde, necessariamente, à disponibilidade financeira atual.
Ademais, a Constituição Federal preceituou tal benefício como
garantia fundamental de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso LXXIV), não tendo mencionado
a expressão “miserável” ou “pobre”, mas apenas fazendo referência à “insuficiência de
recurso”, cujo dispositivo tem aplicação plena e imediata.
Não trouxe, o impugnante, assim, como lhe cabia, de chofre, a
comprovação da plena suficiência econômica da parte contrária para suportar as despesas
inerentes à demanda judicial. Nesse passo, já se decidiu nesse Eg. Tribunal de Justiça:
“(...) nos termos da lei, portanto, não basta que a parte alegue que a outra
não faz jus ao benefício da justiça gratuita; é necessário que prove, pois
caso contrário prevalece a alegação daquele que pleiteou o benefício” (1o
TACivSP, Ap. 425490, Des. Rel. Toledo Silva, j. 18.10.89, “in” CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, Nélson Nery Júnior, Edição 1.994,
página 1.163).
(...)“3. Gratuidade processual. Impugnação. Ausência de comprovação de
que o autor aufere renda suficiente para desconstituir a presunção de
necessidade trazida pela declaração de pobreza. Manutenção do
benefício.” (Apelação Cível no 1004212-06.2018.8.26.0038, Comarca de
Araras, 9a Câmara de Direito Privado TJSP, Rel. Des. Edson Luiz de
Queiroz, j. 31.10.2019).
“IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido ao réu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
7
prolação da sentença. Impugnação que deve estar acompanhada de provas
capazes de afastar a presunção legal derivada da declaração de pobreza ou
dos documentos juntados pelo pretendente do benefício, o que não ocorreu
no presente caso. Benefício mantido.” (Apelação Cível no 1015329-
98.2018.8.26.0068, Comarca de Barueri, 5a Câmara de Direito Privado
TJSP, Des. Rel. Fernanda Gomes Camacho, j. 07.11.2019).
Assim, fica mantida a Justiça gratuita concedida à apelada, ressalvada
a possibilidade prevista no artigo 100, parágrafo único, do Estatuto de Rito.
No mérito, para a solução da controvérsia, faz-se necessário
diferenciar os planos de previdência privada fechada e aberta, que trazem diferentes
consequências para a partilha de bens.
Como esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça em voto da lavra
do Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL.
REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. MODALIDADE FECHADA. CONTINGÊNCIAS
FUTURAS. PARTILHA. ART. 1.659, VII, DO CC/2002.
BENEFÍCIO

EXCLUÍDO.

MEAÇÃO

DE

DÍVIDA.
POSSIBILIDADE.

SÚMULA
No
7/STJ.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. 1. Cinge-se a
controvérsia a identificar se o benefício de previdência privada
fechada está incluído dentro no rol das exceções do art. 1.659, VII,
do CC/2002 e, portanto, é verba excluída da partilha em virtude da
dissolução de união estável, que observa, em regra, o regime da
comunhão parcial dos bens. 2. A previdência privada possibilita a
constituição de reservas para contigências futuras e incertas da
vida por meio de entidades organizadas de forma autônoma em
relação ao regime geral de previdência social. 3. As entidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
8
fechadas de previdência complementar, sem fins lucrativos,
disponibilizam os planos de benefícios de natureza previdenciária
apenas aos empregados ou grupo de empresas aos quais estão
atrelados e não se confundem com a relação laboral (art. 458, § 2o,
VI, da CLT). 4. O artigo 1.659, inciso VII, do CC/2002
expressamente exclui da comunhão de bens as pensões, meios-soldos,
montepios e outras rendas semelhantes, como, por analogia, é o
caso da previdência complementar fechada. 5. O equilíbrio
financeiro e atuarial é princípio nuclear da previdência
complementar fechada, motivo pelo qual permitir o resgate
antecipado de renda capitalizada, o que em tese não é possível à
luz das normas previdenciárias e estatutárias, em razão do regime
de casamento, representaria um novo parâmetro para a realização
de cálculo já extremamente complexo e desequilibraria todo o
sistema, lesionando participantes e beneficiários, terceiros de boa-fé,
que assinaram previamente o contrato de um fundo sem tal previsão.
6. Na partilha, comunicam-se não apenas o patrimônio líquido, mas
também as dívidas e os encargos existentes até o momento da
separação de fato. 7. Rever a premissa de falta de provas aptas a
considerar que os empréstimos beneficiaram a família, demanda o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o
óbice da Súmula no 7 deste Superior Tribunal. 8. Recurso especial não
provido.” (REsp 1477937 / MG, T3 Terceira Turma, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2017, DJe 20.06.2017).
Concluiu-se que a previdência privada em regime fechado tem
natureza de benefício previdenciário, com impossibilidade de resgate antecipado, motivo
pelo qual não se comunica.
No entanto, o plano de previdência privada aberto, possui natureza de
investimento, cabível, portanto, a partilha, ante a sua não transformação em pecúlio para o
titular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
9
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIVÓRCIO.
PARTILHA.
ARROLAMENTO CAUTELAR DE BENS. LIMINAR CONCEDIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1-Decisão que, em
“tutela cautelar em caráter antecedente de arrolamento de bens com pedido
de liminar” movida pela ora agravada em face de seu marido, deferiu o
arrolamento de bens pleiteado pela agravada e outras medidas de urgência,
como a requisição aos gerentes dos bancos Itaú, Citibank, Caixa
Econômica Federal, Santander, Safra, Bradesco, Brasil, Mercantil, HSBC,
para que procedam ao “bloqueio, até ulterior determinação judicial, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) do saldo total depositado nessa
instituição financeira, sob qualquer título, como por exemplo: conta
corrente,
poupança,
aplicações
financeiras,
previdência
privada,
consórcios, investimentos e quaisquer outros sob a titularidade do
requerido (...) ou sob a titularidade da requerente (...) ou, ainda, sob a
titularidade de ambos”. 2-Determinado na origem, após a interposição
deste recurso, o desbloqueio de valores em conta corrente da genitora do
agravante. Recurso não conhecido nesta parte. 3-As medidas de urgência
determinadas pelo Magistrado mostram-se razoáveis ante a necessidade de
se garantir a existência de patrimônio para a partilha. Decisão em
conformidade às provas existentes nos autos até o momento. 4-Agravo de
instrumento não provido, na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento
no2186782-28.2016.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado TJSP, Rel.
Alexandre Lazzarini, j. 14.03.2017).
“DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS.(..) h) Valor existente em Previdência Privada (VGBL) em nome
da ré. Comunicabilidade reconhecida. Feição de mero ativo financeiro e
que integra o acervo partilhável. Precedente da Câmara. Divisão mantida.
[...] - APELOS PARCIALMENTEPROVIDOS.” (Apelação Cível no
1012627-47.2016.8.26.0361, 3a Câmara de Direito Privado TJSP, Rel.
Donegá Morandini,, j. em 17/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
10
“Agravo de instrumento. Divórcio. Decisão que rejeita o incidente de
impugnação à assistência judiciária. Temática em torno da rejeição à
revogação de tal benesse processual que deve observar o conteúdo do art.
1.009, § 1o, do CPC. Decisão não passível de impugnação por meio de
agravo de instrumento. Hipótese que não está arrolada no rol exauriente do
art. 1.015 do CPC. Pleito não conhecido e que deverá ser formulado em
preliminar de apelação. Pretensão ao desbloqueio do saldo de previdência
privada. Rejeição. Fundos de previdência abertos mantidos junto à Caixa
Econômica Federal. Equiparação a investimento financeiro, caracterizando-
se como acervo comum e passível, portanto, de ser partilhado. Precedentes.
Decisão mantida. Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2120515-69.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado TJSP, Rel.
Rômulo Russo, j. 16.03.2020).
Desta forma, a partilha consentânea com o regime de bens adotado (fl.
9), e com a legislação civil aplicável (artigos 1.659, inciso I, e 1.660, incisos I e V, ambos
do Código Civil), deve excluir os valores totais que foram depositados no plano de
previdência privada antes do casamento, sendo partilháveis, quanto a esses valores
excluídos da partilha, os frutos auferidos no período matrimonial, devendo ser partilhados
os demais aportes realizados durante o casamento.
Esse o entendimento já externado por esta Corte Bandeirante, bem
como por esta Colenda Câmara:
“EMENTA. Apelação. Ação de divórcio cumulada com partilha. Sentença
de procedência. Inconformismo do réu quanto à partilha da previdência
privada na proporção de 50% para cada parte. Cabimento parcial. Valores
depositados em fundo de previdência privada aberta não se tratam de
pecúlio, possuindo natureza de investimento. Precedentes deste E. TJSP.
Quantias depositadas antes do casamento regido pela comunhão parcial de
bens devem ser excluídos da partilha. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 1002797-83.2018.8.26.0071, 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
11
Privado, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 26.02.2020).
“Divórcio litigioso Cerceamento de defesa não verificado Matérias
fáticas e de direito, dependentes apenas da análise e da interpretação do
conteúdo dos documentos exibidos para a compreensão e a solução da
controvérsia Perícia técnica realizada nos documentos, comprovando a
origem dos bens e valores pertencente a cada um dos cônjuges

Incomunicabilidade dos bens adquiridos pelo réu durante a constância do
casamento, entretanto, com a utilização do produto da venda de imóveis
particulares (sub-rogação) e de aplicação financeira, pertencente com
exclusividade, e anteriores ao matrimônio
Comunicabilidade, tão
somente, dos frutos e rendimentos resultantes de investimentos, ainda que
particulares e exclusivos, nos termos do art. 1.660, V, do Código Civil
Manutenção da disciplina da sucumbência, pelo decaimento mínimo do réu,
incidindo, tão somente, os honorários recursais Sentença reformada
Recurso
provido,
em
parte.”
(Apelação
Cível
no
0016344-11.2011.8.26.0248, 9a Câmara de Direito Privado TJSP, Rel.
César Peixoto, j. 17.12.2019).
Assim, fica parcialmente reformada a r. sentença, para excluir da
partilha a previdência privada complementar de natureza fechada, bem como os valores
totais que foram depositados a título de previdência privada antes do casamento, bem como
para reconhecer a partilha dos frutos auferidos no período matrimonial quanto aos referidos
valores não partilháveis da previdência privada complementar aberta, e a partilha dos
demais aportes realizados durante o casamento na última.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
12
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, a sucumbência da parte
apelada é parcial, e não mínima a ensejar que a parte apelante suporte integralmente seu
pagamento.
Em razão de sucumbência recíproca e proporcional, custas e despesas
processuais são divididas entre as partes na proporção de metade para cada uma das partes.
Acerca dos honorários advocatícios, compete à parte apelada suportar
a verba honorária no valor de 10% do valor da condenação devida ao advogado da
apelante, enquanto que esta deve arcar com os honorários advocatícios dos patronos
daquela arbitrados em 10% do benefício econômico obtido com a improcedência do pedido
da parte apelante, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14 do Código de Processo Civil,
ressalvado os benefícios da Justiça gratuita concedidos à apelada.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002598-56.2016.8.26.0063
13
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator